Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702043-62.2021.8.07.0000 RECORRENTES: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO RECORRIDOS: WELLINGTON GUIMARAES, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RESIDÊNCIA FAMILIAR. COMPROVADA. ART. 3o DA LEI 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. ANTERIORIDADE DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADA. 1. O imóvel residencial do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável, não respondendo por quaisquer dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que nele residam. Considera-se impenhorável, o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente (arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90). 2. Para fins de impenhorabilidade, este eg. Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a qualificação do imóvel como bem de família, requer a demonstração, por parte do devedor/executado, de que o bem seja objeto de sua moradia familiar. 3. No presente caso, o agravado/devedor/executado desincumbiu-se do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), tendo em vista que as provas acostadas nos autos principais são aptas para demonstrar que o bem em questão, além de ser o único imóvel do devedor, é utilizado como seu domicílio e de sua família. 4. Não há que se falar em mitigação da impenhorabilidade do bem de família, em razão de o crédito perseguido ser proveniente de honorários advocatícios, nem em razão do alto valor do imóvel. Isso porque, as teses defendidas não se encontram abarcadas no rol previsto no art. 3o da Lei 8.009/1990, cuja interpretação deve ser feita de forma restritiva. Precedentes. 5. À época da aquisição do imóvel litigioso não havia entre os contendores pendência judicial em curso, sendo que o devedor sequer estava em mora para com o credor, motivo pelo qual não merece ser acolhido o pedido de manutenção da penhora em razão da suposta anterioridade da dívida. 6. Recurso desprovido. Os recorrentes invocam dissenso jurisprudencial quanto à excepcional possibilidade de penhora do bem de família em razão de sua suntuosidade. Colacionam julgados de diversos tribunais como paradigmas. Contudo, não apontam qualquer dispositivo de lei federal a que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Em sede de contrarrazões, o recorrido Wellington Guimarães requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Henrique Cavalcante de Castro, OAB/GO 49.185. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009